Tribunal: TJSP
Processo: 2222476-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Etapa de cumprimento de julgado (disciplina condenatória em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança). Indeferimento de pedido de penhora em proporção (vinte por cento), incidindo sobre renda de devedora. Recurso do credor. Desprovimento.